Tribunal: TJDFT
Processo: 0705486-07.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO POR MOTIVOS TÉCNICOS OPERACIONAIS. FORTUITO INTERNO. REALIZAÇÃO DE PARTE DO TRAJETO POR VIA TERRESTRE COM DURAÇÃO DE 5 HORAS. ATRASO DE APROXIMADAMENTE 10 HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. VIOLAÇÃO DE DIREITO DA PERSONALIDADE. DANO MORAL CARACTERIZADO. REDUÇÃO DO QUANTUM. CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Insurge-se a ré contra a sentença proferida pelo 6o JECIVBSB que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de condenar a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de compensação pelos danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC a partir da sentença e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
2. Alega em caráter preliminar que atravessa período de crise em decorrência da pandemia da Covid-19, com redução drástica nos lucros e não pode sofrer condenação pecuniária desarrazoada, sob pena de prejudicar o desempenho de sua atividade. No mérito, requer a reforma da sentença para improcedência dos pedidos iniciais, sob alegação de que o voo adquirido pela autora sofreu atraso em decorrência de motivos técnicos operacionais que o atraso ocasionaria perda da conexão até Brasília, razão pela qual foi acomodada em transporte via terrestre até Recife para que concluísse o transporte até o destino final. Alega que o atraso se deu por necessidade de manutenção não programada da aeronave, fato alheio a responsabilidade da recorrente e que mesmo com intercorrências cumpriu o contrato, transportando a autora até o destino final. Entente que o valor fixado a título de danos morais é exorbitante e que a situação narrada configura mero aborrecimento, não havendo nos autos demonstração de que tenha causado danos à imagem, honra, personalidade, íntimo ou de causar sequelas psíquicas à autora. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de dano moral por entender que está em desconformidade com a jurisprudência.
3. Consta dos autos que a autora adquiriu passagens aéreas junto a ré ida e volta entre Brasília e Natal. O voo de retorno tinha conexão em Campinas e estava previsto para 03h30min do dia 04/01/2020, no entanto, foi cancelado por “problemas na tripulação”. A autora foi reacomodada em novo voo previsto para as 7h10min, conexão em Recife e chegada a Brasília prevista para as 12h. O voo também foi cancelado e a empresa aérea forneceu, como única possibilidade de cumprimento do contrato, o deslocamento via terrestre do trecho Natal / Recife, com duração de 5 horas para somente então embarcar no voo das 16h25min com destino a Brasília. O acréscimo do trecho terrestre não estava inicialmente contratado e gerou um atraso para conclusão da viagem de aproximadamente 10 horas.
4. O art. 14 do CDC preceitua que o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. O parágrafo 3° do referido artigo excepciona a regra em caso de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
5. No contrato de transporte de passageiros, cuja obrigação é de resultado, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior, conforme previsto no art. 737 do Código Civil.
6. O cancelamento de voo em razão por motivos técnicos operacionais, seja em razão de manutenção da aeronave ou de problemas com a tripulação, configura fortuito interno, relacionado à organização dos serviços e aos riscos da atividade, não sendo caso de excludente de responsabilidade previsto no §3o do art. 14 do CDC. Tampouco rompe com o nexo de causalidade entre a conduta praticada e o dano sofrido pela autora.
7. O dano moral está configurado pela falha na prestação de serviço da ré ao oferecer assistência material deficiente e impor como única forma de transporte a realização de deslocamento via terrestre com duração de cinco horas para trecho de conexão inserido pela ré. Desse modo, a alteração unilateral do contrato de transporte com acréscimo de trecho terrestre não contratado e que ocasionou a chegada ao destino final com 10 horas após o horário inicialmente previsto configura violação de direito de personalidade, com específica ofensa à honra, dignidade e sossego, cujo transtorno e desconforto ultrapassam o mero aborrecimento vivenciado em relações cotidianas.
8. No que tange ao quantum reparatório, “na esteira da melhor doutrina e jurisprudência, na fixação da indenização por danos morais, o magistrado deve agir com equidade, analisando: a extensão do dano; as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos; as condições psicológicas das partes; e o grau de culpa do agente, de terceiro ou da vítima. Tais critérios podem ser retirados dos arts. 944 e 945 do CC/2002, bem como do entendimento dominante, particularmente do Superior Tribunal de Justiça” (TARTUCE, Flávio. Manual de direito civil: volume único. 1a edição, revista atualizada e ampliada – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método; 2020, p. 773/774).
9. Aliado aos critérios supracitados deve-se considerar a função pedagógica da reparação moral para futuras condutas, contudo, sem gerar enriquecimento sem causa do ofendido ou ruína do ofensor, aplicando-se assim, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório.
10. Portanto, tem-se que o valor de R$ 3.000,00 fixados a título de reparação por danos morais se mostra excessivo, considerando-se que, ainda que deficiente, o contrato de transporte foi realizado. Assim, tenho que a redução do quantum reparatório para R$ 2.000,00 mostra-se suficiente para reparar os prejuízos decorrentes dos transtornos causados pela falha na prestação de serviços da ré a ponto de, reparar a autora pelos transtornos causados sem, contudo ocasionar enriquecimento sem causa ou inviabilizar o exercício da atividade empresarial da ré.
11. Nesse sentido cito precedente de minha relatoria Acórdão 17685943, 07542627220198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 17/8/2020, publicado no DJE: 31/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Tam Linhas Aereas S.A versus José Romenio da Silva.
12. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada tão somente para reduzir o quantum indenizatório para R$ 2.000,00 (dois mil reais). Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios. Acórdão lavrado conforme o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.